Tribunal: TJES
Processo: 5002161-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta; Cabimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002161-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002161-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em que é agravado o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICIPIO DE PANCAS em face de decisão que indeferiu medida antecipatória dos efeitos da tutela, nos autos de ação para realização de exames de n° 0000183-20.2021.8.08.0039.

Diz ser necessária a realização dos exames solicitados pela médica endocrinologista pediatra
Insulina Em Jejum, Glicemia Em Jejum, Hemoglobina Glicada, Uréia, Creatinina, Vitamina D, Lh, Fsh, Estradiol, Testosterona, Tsh, T4 Livre, Anticorpo Anti Gad E Anticorpo Anti-Insulina, Bem Como O Exame De Raio-X Da Idade Óssea Com Laudo
para a menor Phenelope Dias Monteiro Ramos, que foi diagnosticada como pré-diabética.

Discorre sobre o direito constitucionalmente assegurado da menor. Pede pelo provimento.

O recurso foi recebido no duplo efeito

Não houve resposta.

O órgão do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

Dou provimento ao recurso.

Com efeito, conforme me manifestei quando do recebimento do presente agravo de instrumento,

Após exame dos autos, mesmo em cognição sumária, tenho que a tutela provisória desejada deve ser concedida, tendo em vista a presença dos mencionados pressupostos para a antecipação da tutela.

Inicialmente, tenho como demonstrado a probabilidade do direito à medida que os laudos médicos que instruíram a demanda de origem demonstram a necessidade de acompanhamento do quadro de saúde da menor em razão da constatação de alteração no nível glicose em jejum da paciente.

Em razão da situação fática narrada, o profissional de saúde do ente municipal solicitou a realização de uma série de exames que possibilitariam identificar eventual evolução no quadro de saúde da menor a fim de elucidar um diagnóstico prévio de diabetes
melitus.

Nessa exata linha de raciocínio, o Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes confirma que os exames pleiteados foram solicitados pela médica que acompanha o quadro de saúde da paciente. O Parecer do NAT, contudo, foi desfavorável, por não ter sido possível confirmar a urgência noticiada.

Em cognição sumária, entendo que o Agravante comprovou por meio dos documentos colacionadas aos autos, em especial os laudos médicos de fls. 13 e 36, a verossimilhança de suas alegações, notadamente a solicitação médica, o respaldo científico para a realização dos exames e a necessidade da pesquisa, não podendo prevalecer, em caso de dúvida do NAT, a negativa. Ao contrário, havendo dúvida, os exames solicitados devem ser realizados.

De tal forma, resta configurada a probabilidade do direito alegado pela parte autora/recorrente.

Quanto ao risco de dano exigido pela lei, não se pode perder de vista que o presente
Agravo

de Instrumento
visa a concessão de tutela de urgência recursal a fim de resguardar os direitos à saúde de Phenelope Dias Monteiro Ramos.

Nesse sentido, evidente que a omissão dos entes públicos quanto a realização dos exames preventivos da diabetes
melitus
tendencialmente poderá acarretar em danos irreversíveis em desfavor do quadro de saúde da menor.

Tendo em vista que atualmente a menor se encontra em um quadro de pré-diabetes, se faz de suma importância o acompanhamento do estado de saúde. Isto, pois, o diagnóstico precoce de uma patologia aumenta consideravelmente a eficácia do respectivo tratamento.

Ademais, não se pode perder de vista que os laudos acostados aos autos estão datados em fevereiro/2018 e novembro/2020, respectivamente. De tal forma a solicitação médica para realização dos exames já ultrapassa extenso lapso temporal.

A saúde é direito fundamental de todos os cidadãos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo que as normas atinentes a este direito possuem aplicação imediata (art. 5º, §1º e art. 196 da CF/88).

Sobre isso, ressaltou Clever Vasconcelos (Curso de Direito Constitucional, p. 187, 2020), “o direito à vida é o mais importante de todo o sistema; é o direito fundamental mais precioso inserto na Constituição, pois dele decorrem todos os outros; sem a vida não há o que tutelar, não se pode cogitar o gozo dos demais direitos”.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que, efetivamente, a menor necessita dos exames prescritos pela médica endocrinologista pediatra e há provas da falta de recursos para custeá-los. Por outro lado, não resta qualquer dúvida acerca da responsabilidade dos réus. Neste sentido:

AGRAVO DE INTRUMENTO - SAÚDE - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER - NECESSIDADE COMPROVADA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENCIA PRESENTES - RECURSO PROVIDO. I - Para fins de concessão da tutela antecipada, imprescindível a presença dos requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". II - Constatados os requisitos do art. 300 do CPC/15, pois verossímeis as alegações de imprescindibilidade do medicamento prescrito por profissionais para tratamento idoso acometido de câncer, deve ser deferida a tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento pleiteado. (TJ-MG - AI: 10000180534604001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 26/11/2018)

AGRAVO DE INTRUMENTO. SAÚDE. Direito ao tratamento. Sendo dever do ente público a garantia da saúde física e mental dos indivíduos, e restando comprovada nos autos a necessidade da parte requerente de submeter-se ao tratamento descrito na inicial, imperiosa a procedência do pedido para que o ente público o custeie. Exegese que se faz do disposto nos arts. 196, 200 e 241, inc. X, da CF/88 e Lei nº 9.908/93. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70058001058, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 16/04/2014. (TJ-RS - AI: 70058001058 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 16/04/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2014)

Isto posto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.